Tribunal: STF
Processo: AP 1586
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Agravo Regimental interposto por ANDERSON MARQUES MENDES (eDoc. 96), em face de decisão por meio da qual foi indeferido o pedido de julgamento de agravo regimental antes das alegações finais.



    Nas razões recursais, o Agravante alega que “apesar do agravo regimental não possuir efeito suspensivo, os recursos interpostos tratam de GRAVES violações à lei e à Constituição Federal, enquadrando-se nas situações excepcionais com riscos de dano irreparável, que impõem a necessidade de que seu julgamento ocorra ANTES da apresentação das ALEGAÇÕES FINAIS. “. 



    Requer, assim, “seja deferido pelo Colegiado que antes da apresentação das alegações finais sejam os agravos regimentais interpostos anteriormente (instrumento70fb3647 e 5cbb21d5) processados e julgados.”



    É o relatório. DECIDO. 



    Conforme relatado, o Agravante se insurgia para que as alegações finais fossem apresentadas após o julgamento de outros dois agravos regimentais.



    Em 31/7/2024, a Defesa de ANDERSON MARQUES MENDES apresentou as alegações finais, inclusive com “preliminar de nulidade da presente Ação Penal por violação ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa”, devido a “necessidade de julgamento dos agravos regimentais antes do julgamento da Ação Penal” (eDoc. 102).



    Na Sessão Virtual de 11/10/2024 a 18/10/2024, o Plenário desta SUPREMA CORTE afastou as preliminares e julgou procedente a Ação Penal para condenar o réu ANDERSON MARQUES MENDES, em concurso material (CP, art. 69), a: (1) 1 (um) ano de reclusão pela prática do crime previsto no art. 288, caput, do Código Penal (Associação Criminosa), substituída a pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 44, § 2º, do Código Penal, pela pena restritiva de direitos, consistente em: (1.1) Prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo total de 225h (duzentas e vinte e cinco horas), observados os limites mensais de cumprimento no mínimo de 30h (trinta horas), em local a ser indicado pelo juízo de execução; (1.2) Participação presencial em curso, elaborado pelo Ministério Público Federal, com temática sobre Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado, com carga horária de 12h (doze horas), distribuída em 4 (quatro) módulos de 3h (três horas), a ser ministrado pelo juízo da execução; (1.3) Proibição de ausentar-se da Comarca em que reside, até a extinção da pena; (1.4) Proibição de utilização de redes sociais, até a extinção da pena; (1.5) Manutenção da suspensão dos passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil, em nome do condenado; (1.6) Revogação de registro ou porte de arma de fogo, se existente; (2) 20 (vinte) dias-multa, cada um no valor de 1/2 (meio) salário mínimo à época dos fatos, pela prática do crime previsto no artigo 286, parágrafo único, do Código Penal (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais); (3) R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), como pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos, a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985, em acórdão ainda pendente de publicação.



    Quanto à alegação de violação aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, assim constou do voto-condutor do julgado, por mim proferido:



    “À defesa foi assegurada plena atuação em favor do réu durante todo o trâmite desta ação penal, com meios e recursos a ela inerentes e observância das garantias intrínsecas à própria concepção do devido processo legal.



    A denúncia foi oferecida pela Procuradoria-Geral da República (e.Doc. 1) e ANDERSON MARQUES MENDES foi notificado no Centro de Detenção Provisória II do Complexo Penitenciário do Distrito Federal, no dia 2/03/2023 (eDoc. 4), apresentando resposta preliminar (eDoc. 5). 



    A denúncia foi recebida pelo Plenário desta SUPREMA CORTE em acórdão publicado em 1º/6/2023 (eDoc. 13).



    O réu foi citado em 28/7/2024 (eDoc. 38) e apresentou defesa prévia no mesmo dia (eDoc. 23).



    A instrução ocorreu em audiências de 29/4/2024 e de 30/4/2023, oportunidades em que foi ouvida uma testemunha arrolada na denúncia. Após, foi realizado o interrogatório do réu (eDoc. 60-63).



    Em 3/6/2024, a Procuradoria-Geral da República apresentou as alegações finais (eDoc. 84), ao passo que a Defesa apresentou alegações finais em 8/5/2024 (eDoc. 102).



    Não há dúvida, ainda, de que foi franqueado à defesa acesso, na íntegra, aos elementos de prova constantes dos autos, o que permitiu-lhe o exercício da ampla defesa, com possibilidade de inquirição das testemunhas ouvidas, sem qualquer intercorrência.



    Ressalte-se, ainda, que a defesa não apontou qualquer fato específico que poderia, eventualmente, caracterizar comprometimento ao devido Processo Legal e desrespeito ao contraditório e ampla defesa.



    Do exposto, infere-se que à defesa foi oportunizada a utilização das faculdades processuais que asseguram a sua efetiva participação no impulsionamento e desdobramentos do feito, a viabilizar, inclusive, todos os meios legítimos de prova para refutar a tese sustentada pela acusação na denúncia, não prosperando qualquer argumento de cerceamento do exercício daqueles direitos.  



    Portanto, AFASTO A ALEGAÇÃO DE NULIDADE PELO CERCEAMENTO DE DEFESA”.



    Nesses termos, observo que o presente agravo regimental perdeu o objeto, tendo em vista que a matéria debatida foi enfrentada pelo Plenário desta SUPREMA CORTE quando do julgamento de mérito da Ação Penal.



    Diante de todo o exposto, nos termos do art. 21, IX, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, JULGO PREJUDICADO os Agravos Regimentais.



    Intime-se a Defesa constituída.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República



    Publique-se.



    Brasília, 5 de novembro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente